Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705556-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AUGUSTO DE HOLANDA COSTA, CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, CELIA FERREIRA SOARES, CELIA MATOS MAGALHAES AZEVEDO, CLAUDIONOR FERREIRA DE AQUINO, DAMIAO MARQUES DA SILVA, DANNILO NOGUEIRA DAMACENO, DORISVALDO MARTINS DE AZEVEDO, EDMILSON FERREIRA DE AGUIAR, EGENILDO VIEIRA DA SILVA, FRANCIELIO DE ALMEIDA ANDRADE, FRANCISCO PAULINO BANDEIRA, IZABEL CRISTINA FERNANDES DA COSTA, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, JOSE HENRIQUE SOARES BANDEIRA, LEIA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA MENDES DOS REIS, MARISA MENDES DA SILVA, PAULO ROBERTO VAZ, RAIARA ABADIA RIBEIRO DE RESENDE, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, THALITA GOMES ALMEIDA, ZILDA SILVA VILAS BOAS D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 41989314, porquanto exaurida a competência desta Turma. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator